Tribunal: TJMT
Processo: 0010496-74.2015.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010496-74.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL ALVES SIRQUEIRA - CPF: 978.454.421-00 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DIVINO DO CARMO RIBEIRO - CPF: 023.977.261-06 (VÍTIMA), Edna Aparecida Goncalves (VÍTIMA), EDNA APARECIDA GONÇALVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO– SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS - CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO - DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO FURTO - ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO FURTO – RECURSO PROVIDO

“Nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg no AREsp 1096705)

“Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, lastreada apenas na palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e no depoimento vago da vítima na delegacia, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sem confirmação sob o crivo do contraditório, sob pena de violação à regra insculpida no art. 155 do CPP.”
(TJMT, N.U 0001970-09.2015.8.11.0008)

“Absolve-se o outro réu do crime de furto qualificado, quando o quadro probatório revela-se frágil e insuficiente para a formação do juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência”
(N.U 0015235-63.2017.8.11.0055)
.

“Impõe-se a reforma da sentença condenatória, para fins de absolver o réu da imputação da prática do crime de furto, quando, a partir do contexto probatório, não se mostrar possível visualizar, com absoluta certeza, a autoria delitiva [...]”
(TJMT - N.U 0003234-34.2017.8.11.0059).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0010496-74.2015- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: DANIEL ALVES SIRQUEIRA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por DANIEL ALVES SIRQUEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Código 211694), que o condenou por furto a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, “caput”, do CP - (ID 100237972).

O apelante alega que: 1) inexistem provas suficientes para condenação; 2)
“a fixação do regime fechado mostra-se incabível”
.

Pede o provimento para que seja absolvição. Subsidiariamente, estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 100237972).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 100237976).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO – REINCIDÊCIA RECONHECIDA - PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. ”

(Benedito Xavier De Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 80537950)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"no dia 13 de julho de 2015, por volta das 13h, no interior da residência, localizada na Travessa 1, n 78, Bairro São João, nas proximidades da Avenida Independência, nesta cidade, o denunciado subtraiu, para si, com o fim de assenhoramento definitivo, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie e 1 (um) aparelho celular Samguns Galaxy S Duos, de cor prata avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais), conforme Auto de Avaliação indireta de fl. 36, objetos estes percentences à vítima Edna Aparecida Gonçalves. Posteriormente a res furtiva não foi recuperada.

[...] Ante ao exposto, o denunciado Daniel Alves Sirqueira está incurso na figura típica capitulada no art. 155, caput, do Codigo Penal [...]”
(Wilson Luiz Franco Mendes
- ID. 100237972).

O Juízo singular, em sentença oral, reconheceu a reponsabilidade penal mediante a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Daniel Alves Sirqueira, dando-o como incurso nas penas do artigo 155 do Código Penal.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP são totalmente favoráveis, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 01 ano de reclusão.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, mantenho a pena em 01 ano de reclusão.

Assim e pena definitiva é fixada em 01 ano de reclusão.

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser este pobre na forma da lei [...] ”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 100237972).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Luiz Miguel Olivencia Suarez Junior (100237972), Samuel Ribeiro dos Santos (100237972),
a vítima Divino do Carmo Ribeiro (ID 100237972) e interrogado o apelante (ID 100237972).

Em Juízo, colheu-se a declaração da testemunha Luiz Miguel Olivencia Suares Junior. A vítima
Divino do Carmo Ribeiro foi dispensada e o apelante não foi encontrado, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia (ID 100237972 – fls. 110 e Relatório de Mídias - 100237973).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Luiz Miguel Olivencia Suarez Junior [policial militar] relatou, em ambas as fases da persecução penal, a guarnição policial foi acionada pela vítima Divino do Carmo Ribeiro informando que estava realizando a mudança de sua residência,
“quando contratou o suspeito Daniel na ‘pedra’ para auxiliá-lo”
; após o almoço, o apelante teria subtraído um aparelho celular Samsung, cor prata e R$ 20,00 (vinte reais); em diligências, encontraram o apelante; realizada a sua prisão, não foram encontrados o bem subtraído (ID 100237972 – fls. 110 e Relatório de Mídias - 100237973);

- Divino do Carmo Ribeiro [vítima] narrou, à autoridade Policial, que o apelante foi contratado para auxiliar na mudança; estava embalando os objetos nas caixas e não percebeu que o apelante furtou o aparelho celular de sua esposa e mais R$ 20,00 (vinte reais), que estavam em “cima da pia da cozinha”; quando sentiu falta, não encontrou o apelante mais; após informar a Polícia Militar, o apelante foi encontrado, contudo, não estava mais com o aparelho celular e o valor em espécie (ID 100237972);

- o apelante admitiu, na fase inquisitorial, que teria furtado o aparelho celular (ID 100237972).

Dito isso, vejamos.

O objeto e valor em espécie subtraídos não foram localizados na posse do apelante, pois teriam sido trocados por “drogas”, conforme declaração extrajudicial.

A vítima e apelantes não foram ouvidos em Juízo, ou seja, não foi confirmado a dinâmica dos fatos, tampouco a confissão prestada à autoridade Policial.

A única testemunha inquirida na instrução, o policial militar Luiz Miguel Olivencia Suarez Junior, limitou-se a descrever o atendimento da ocorrência policial e o momento que foi realizada a prisão do apelante, que não estava em posse do celular furtado e R$ 20,00 (vinte reais) em espécie.

Logo, o contexto fático probatório produzido em Juízo enseja dúvida quanto à autoria do furto atribuída ao apelante.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que,
“nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura- 13.6.2017)
.

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal:

“Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, lastreada apenas na palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e no depoimento vago da vítima na delegacia, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sem confirmação sob o crivo do contraditório, sob pena de violação à regra insculpida no art. 155 do CPP.”
(N.U 0001970-09.2015.8.11.0008, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 10.11.2016)
;

“Absolve-se o outro réu do crime de furto qualificado, quando o quadro probatório revela-se frágil e insuficiente para a formação do juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência. (TJDF, Ap 0017198-16.2016.8.07.0003)”
(N.U 0015235-63.2017.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 15.10.2018)

;

“Impõe-se a reforma da sentença condenatória, para fins de absolver o réu da imputação da prática do crime de furto, quando, a partir do contexto probatório, não se mostrar possível visualizar, com absoluta certeza, a autoria delitiva [...]”
(N.U 0003234-34.2017.8.11.0059 - Segunda Câmara Criminal - 10.04.2018).

Assim sendo, impõe-se absolver o apelante do furto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver DANIEL ALVES SIRQUEIRA do furto, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021